Tribunal: STF
Processo: HC 259196
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE CONTRABANDO. ART. 334-A, § 1º, II, DO CÓDIGO PENAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.  INVIABILIDADE DO WRIT PARA REANALISAR PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS OU AÇÕES DA COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL.



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar. 



    Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça nos autos do agravo em recurso especial nº 2.753.625, verbis:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. CONTRABANDO. PROVAS. DESPROVIMENTO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial, com fundamento no art. 932, III, do CPC. 



    2. O agravante sustenta a não incidência do enunciado n. 7 da Súmula do STJ, alegando desnecessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório para o conhecimento da matéria tratada no recurso especial. Insiste na ausência de provas para o decreto condenatório e na aplicação do princípio da insignificância, destacando que os tributos iludidos somam R$ 388,62 (trezentos e oitenta e oito reais e sessenta e dois centavos). 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    3. A questão em discussão consiste em saber se o recurso especial pode ser conhecido sem o reexame do conjunto probatório, e se a aplicação do princípio da insignificância é cabível no caso de contrabando. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    4. O recurso especial não merece conhecimento quanto à alegada violação ao art. 386, III, do CPP, pois o recorrente não atacou fundamentos autônomos capazes de manter o acórdão recorrido, incidindo o óbice da Súmula n. 283 do STF. 



    5. A condenação foi mantida pelo Tribunal de origem com base em provas suficientes de autoria e materialidade, sendo vedado o reexame do conjunto probatório pela Súmula n. 7 do STJ. 



    6. A interpretação da Resolução CD/ANATEL n. 760/2023 não se enquadra no conceito de lei federal, sendo inadmissível em sede de recurso especial. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    7. Agravo regimental desprovido. Tese de julgamento: "1. O recurso especial não pode ser conhecido quando não atacados fundamentos autônomos do acórdão recorrido. 2. É vedado o reexame do conjunto probatório em recurso especial. 3. A interpretação de resolução administrativa não se enquadra no conceito de lei federal para fins de recurso especial".”



    Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 2 (dois) anos e 2 (dois) meses de reclusão, em regime inicial aberto, tendo sido a pena privativa de liberdade substituída por duas restritivas de direitos, em razão da prática do delito tipificado no art. 334-A, § 1º, II, do Código Penal.



    Em sede recursal, o Tribunal de origem se manifestou nos seguintes termos:



    “DIREITO PENAL. CONTRABANDO (ART. 334-A, § 1º, II, DO CP). BLOQUEADOR DE SINAIS DE RADIOCOMUNICAÇÕES - BSR ("JAMMER"). TIPICIDADE. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. 1. A importação de aparelho bloqueador de sinais de radiocomunicação, cujo uso pressupõe autorização da ANATEL, configura o crime de contrabando. 2. Considerando que Bloqueadores de Sinais de Radiocomunicações - BSR são indevidamente utilizados para roubo de automóveis e de caminhões de carga, bloqueando sinais de GPS e impossibilitando a localização e rastreamento de veículos roubados, não se aventando uso idôneo destes aparelhos por particulares, não incide o princípio da insignificância em razão da periculosidade social da ação. 3. Nos crimes de contrabando e/ou descaminho, a materialidade do fato e a autoria são comprovadas, via de regra, pelos documentos elaborados e lavrados pela autoridade responsável pela diligência fiscalizatória por ocasião da apreensão das mercadorias, os quais gozam de presunção de veracidade e de legitimidade, afigurandose plenamente possível a sua utilização para fundamentar eventual condenação. 4. Em se tratando de condenação superior a 01 (um) ano de reclusão, a pena de liberdade, quando cabível, deverá ser substituída por duas restritivas de direitos, conforme previsto no art. 44, § 2°, do CP."



    Irresignada, a defesa interpôs recurso especial, o qual foi inadmitido na origem. O agravo em recurso especial foi julgado nos termos da ementa supratranscrita.



    No presente mandamus, a defesa aponta a ocorrência de constrangimento ilegal consubstanciado na negativa de aplicação do princípio da insignificância.



    Arrazoa que “o princípio da insignificância, o Direito Penal não deve preocupar-se com bagatelas, porquanto se a finalidade da norma incriminadora é tutelar um bem jurídico, sempre que a lesão for insignificante, a ponto de tornar incapaz de lesar o interesse protegido, não haverá adequação típica”. Considera ser “de suma importância o reconhecimento do princípio da insignificância, pois se tem por notório que a conduta foi, sem dúvida, de mínima ofensividade e de nenhuma periculosidade, não sendo ação das acusadas perigosa ao bem jurídico que a norma protege”. Entende que “não deve ser estabelecida qualquer barreira à aplicação do princípio da insignificância diante de determinado bem jurídico protegido, a não ser a efetiva lesão ou perigo de lesão a esse bem como forma de sua incidência. Vale dizer, afastar a análise da insignificância da lesão em função do tipo penal abstratamente considerado, sem levar em conta as singularidades do caso concreto, é adotar uma concepção do Direito Penal máximo, à beira da responsabilidade objetiva e condizente com a aceitação de crimes de dano normativo”. Pondera que “no caso em concreto, não há qualquer dúvida de que a prova da acusação foi produzida exclusivamente durante a seara administrativa, a qual se restringiu aos atos administrativos. Dessarte, não há provas bastantes, sendo os elementos colhidos insuficientes à confirmação da grave responsabilização criminal .



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:



    “Ante o exposto, requer-se a concessão da presente ordem para que seja reconhecida a atipicidade da conduta, com a aplicação do princípio da insignificância, e, consequentemente, a absolvição do réu ou que seja reconhecida a ausência de provas hábeis para condenar o paciente.



    Oportunamente, pugna-se pela intimação pessoal do Defensor Público-Geral Federal da sessão de julgamento da presente ordem.”



    É o relatório, DECIDO.



    In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa: 



    “[...] Como consignado na decisão agravada, quanto à alegada violação ao art. 386, III, do CPP, verifica-se que, nas razões do recurso especial, a parte não apresentou argumentos para refutar os fundamentos de que "o contrabando não constitui crime contra a ordem tributária, mas contra a Administração Pública e, no caso, o controle das telecomunicações. Assim, o exame da tipicidade material não perpassa pela análise de eventuais tributos iludidos" (fl. 244) e de que "considerando que Bloqueadores de Sinais de Radiocomunicações - BSR são indevidamente utilizados para roubo de automóveis e de caminhões de carga, bloqueando sinais de GPS e impossibilitando a localização e rastreamento de veículos roubados, não se aventando uso idôneo destes aparelhos por particulares, não incide o princípio da insignificância em razão da periculosidade social da ação" (fl. 245). 



    Assim, o recurso especial não merece conhecimento quanto ao ponto, pois o recorrente não atacou fundamentos autônomos capazes de manter o acórdão recorrido. 



    Incidente, na espécie, o óbice da Súmula n. 283 do STF, segundo a qual “é inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles”. [...]



    Sobre a violação aos arts. 156 e 386, VII, ambos do CPP, o TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4ª REGIÃO manteve a condenação nos seguintes termos do voto do relator: [...]



    Nesse contexto, observa-se que o Tribunal de origem manteve a condenação do recorrente, concluindo comprovadas a autoria e a materialidade do delito, amparado em todas as provas produzidas nos autos. Assim, para se entender de forma diversa, ou seja, pela ausência de provas, seria necessário o reexame do conjunto probatório, o que é vedado pela Súmula n. 7 desta Corte. [...]



    Por fim, verifica-se que o acolhimento das pretensões recursais do agravante exigiria a interpretação da Resolução CD/ANATEL n. 760, de 6/2/2023, o que é inadmissível em sede de análise de apelo especial, por não se enquadrar no conceito de lei federal estatuído no art. 105, inc. III, alínea a, da Constituição Federal – CF.”



     



    Com efeito, em relação à matéria de fundo, verifico a ausência de manifestação do Tribunal a quo sobre o mérito. 



    Nesse contexto, o conhecimento desta impetração sem que a instância precedente tenha examinado, no ato impugnado, a matéria consubstancia indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores, valendo conferir os seguintes precedentes desta Corte:



    Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. Pedido de prisão domiciliar. Inadequação da via eleita. Supressão de instâncias. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux). 2. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça (STJ), não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Precedentes. 3. As alegações da defesa não foram sequer analisadas pelas instâncias de origem (Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e STJ). Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias. 4. A Segunda Turma do STF, no julgamento do HC 143.641, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, decidiu pela “substituição da prisão preventiva pela domiciliar – sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP – de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), relacionadas neste processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício” (grifos acrescentados). Na sequência, determinou a “extensão da ordem de ofício a todas as demais mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência, bem assim às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no território nacional, observadas as restrições acima” (grifos acrescentados). 5. Trata-se de paciente presa preventivamente pela suposta prática dos crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. De modo que, tendo os crimes sido praticados com violência, não é possível estender à acionante os efeitos da decisão proferida pela Segunda Turma do STF. Precedente: o HC 156.026-AgR, Rel. Min. Edson Fachin. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 216.782-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 31/8/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA. ART. 317, § 1º, DO RISTF. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO STJ. INVIABILIDADE DE O WRIT FIGURAR COMO SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É inadmissível o agravo regimental que não impugna de modo especificado todos os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão recorrida. Precedentes. 2. O Supremo Tribunal Federal tem posição firme pela impossibilidade de admissão de writ impetrado contra decisão proferida por membro de Tribunal Superior, uma vez que, a teor do art. 102, I, “i”, da Constituição da República, sob o prisma da autoridade coatora, a competência originária desta Suprema Corte somente se perfectibiliza na hipótese em que Tribunal Superior, por meio de órgão colegiado, atue nessa condição. 3. O habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 4. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 5. Agravo regimental desprovido. (HC 210.524-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 20/7/2022)



     



    Sob prisma diverso, observo o exame da pretensão defensiva tem por pressuposto lógico a análise em torno do espectro de cognoscibilidade atinente à ação da competência de outro tribunal. 



    Nessa perspectiva, esclareço que o objeto da tutela em habeas corpus é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder (CF, art. 5º, LXVIII), não cabendo sua utilização para reexaminar pressupostos de admissibilidade de recursos ou, mutatis mutandis, ações da competência de outros tribunais, conforme entendimento pacificado neste Tribunal: 



    Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Frustração do caráter competitivo de licitação. Análise de pressupostos de admissibilidade de recurso interposto perante outro Tribunal. Dosimetria da pena. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. O entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que não cabe habeas corpus para reexaminar os pressupostos de admissibilidade de recurso interposto perante outros Tribunais (HC 146.113-AgR, Rel. Min. Luiz Fux; e HC 110.420, Rel. Min. Luiz Fux). 2. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence). 3. A moldura factual retratada no acórdão impugnado revela que o Superior Tribunal de Justiça não precisou revolver fatos e provas para concluir pela valoração negativa da culpabilidade do paciente. As peças que instruem este processo sinalizam, ao contrário, que a autoridade impetrada tão somente aplicou o direito infraconstitucional à espécie, considerada a moldura fática delineada pelas instâncias de origem. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 216683-AgR, Primeira turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 31/08/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido do não cabimento de habeas corpus destinado ao reexame dos pressupostos de admissibilidade de recurso interposto no Superior Tribunal de Justiça. Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido. HC 211364-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 24/08/2022)



    Outrossim, eventual exame da pretensão defensiva demandaria indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CARACTERIZADA. CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 130.439, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 12/5/2016)



    Ainda, não cabe a rediscussão da matéria perante esta Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nessa linha: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217.371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/9/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213.694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/8/2022)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao writ, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF, prejudicado o exame do pedido de medida liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de agosto de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente